Tribunal: STF
Processo: RE 1291032
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão mediante a qual dei provimento ao recurso extraordinário para determinar a aplicação do prazo quinquenal, disciplinado na Lei Complementar 118/05, uma vez que a ação foi ajuizada após o decurso da vacatio legis da referida Lei Complementar.
    A parte embargante sustenta ter havido erro material na decisão proferida pois, o marco temporal que está em discussão seria a data do protocolo das declarações de compensação e não a data do ajuizamento da ação.
    É o relatório.
    Decido.
    Exerço o juízo de retratação. 
    O Tribunal a quo entendeu que, no caso em testilha, todas as declarações de compensação não homologadas foram transmitidas originalmente no ano de 2004, ou seja, anteriormente à vigência da Lei Complementar n° 118/2005, não tendo sido atingidas pela decadência.
    O Pleno desta Corte no julgamento do Recurso Extraordinário nº 566.621/RS, Relatora a Ministra Ellen Gracie, assentou ser inconstitucional a aplicação do artigo 4º, segunda parte, da Lei Complementar nº 118/05, considerando-se válida a aplicação do novo prazo de cinco anos tão-somente às ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, isto é, a partir de 9/6/05. 
    Na ocasião, firmou-se a orientação no sentido de que a lei não poderia retroagir para atingir pretensões já ajuizadas, ou seja, direitos já exercidos, seja mediante requerimento administrativo ou, se necessário, ajuizamento de ação judicial, como se vê do trecho do voto da Relatora: 
    “O julgamento de preliminar de prescrição relativamente a ações já ajuizadas, tendo como referência novo prazo reduzido por lei posterior, sem qualquer regra de transição, atentaria, indiscutivelmente, contra, ao menos, dois destes conteúdos, quais sejam: a confiança no tráfego jurídico e o acesso à Justiça. Estando um direito sujeito a exercício em determinado prazo, seja mediante requerimento administrativo ou, se necessário, ajuizamento de ação judicial, tem-se de reconhecer eficácia à iniciativa tempestiva tomada pelo seu titular nesse sentido, pois tal resta resguardado pela proteção à confiança. Da mesma forma, não é possível que se fulmine, de imediato, prazos então em curso, sob pena de violação evidente e direta à garantia de acesso ao Judiciário. Pudesse o legislador impedir a jurisdição mediante reduções abruptas de prazo, com aplicação às pretensões pendentes ainda não ajuizadas, restaria em grande parte esvaziada a garantia de acesso à Justiça. O caráter, em geral, prospectivo das leis impede que se lhes atribua efeito retroativo sem que haja cláusula expressa nesse sentido. Havendo, tem-se, de qualquer modo, de resguardar os diversos conteúdos do princípio da segurança jurídica. Reconheço, pois, a inconstitucionalidade da aplicação retroativa da redução de prazo que alcance prazos já interrompidos, bem como da aplicação, imediatamente após a publicação da lei, às novas ações ajuizadas, sem assegurar aos contribuintes nenhum prazo para que, deduzindo suas pretensões em Juízo, pudessem evitar o perecimento do seu direito, considerando violado pelo art. 4º, segunda parte, da LC 118/05, o princípio da segurança jurídica nos seus conteúdos de proteção da confiança e de acesso à Justiça, que repousam implícita e expressamente nos arts. 1º e 5º, inciso XXXV, da Constituição”. 
    No caso dos autos, o Tribunal Regional Federal, com base nos elementos de prova dos autos, consignou que, à época do requerimento administrativo de compensação, não vigia a LC n. 118/2005, situação, inclusive, reconhecida no âmbito administrativo do CARF. 
    Nesse contexto, nota-se que o acórdão está em conformidade com o entendimento deste Supremo Tribunal Federal, pois, ao requerimento administrativo ocorrido antes de 9 de junho de 2005, aplica-se o prazo dos "5+5", conforme a jurisprudência assente à época.
    Diante do exposto, reconsidero a decisão embargada para negar seguimento ao recurso extraordinário, prejudicados os embargos de declaração.
    Sem majoração da verba honorária, considerando que o acórdão recorrido foi proferido na vigência do Código de Processo Civil de 1973.
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de março de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente